Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-24.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Alegação de nulidade por ausência de manifestação sobre testemunha comum – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Penas readequadas – Regime inicial fixado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Alegação de nulidade por ausência de manifestação sobre testemunha comum – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500094-24.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
apelante
FELIPE
MATHIAS
DE
TOLEDO
OLIVEIRA,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500094-24.2018.8.26.0621 Guaratinguetá
Apelante: Felipe Mathias de Toledo Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.161
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas
Alegação de
nulidade por ausência de manifestação sobre testemunha comum
Preliminar
afastada

Autoria
e
materialidade
delitiva
comprovadas
Decisão condenatória que se impõe

Impossibilidade de absolvição Inviável a desclassificação para o
delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 Penas
readequadas
Regime inicial fixado com critério
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 193/197, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar FELIPE MATHIAS DE
TOLEDO OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
221/226), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando, em caráter
preliminar, a nulidade do feito em razão da ausência de manifestação
da defesa em relação à desistência de testemunha comum, o policial
Thiago Roberto Longui. No mérito, sustenta que não existe nos autos
prova suficiente para a condenação. E em caráter subsidiário, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
3
a revisão das penas.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 232/237, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo parcial provimento para fins de readequação da pena (fls.
256/258).
É o relatório.
Rejeitada a preliminar, o recurso interposto
merece parcial provimento.
Primeiramente, não merece prosperar a tese
defensiva acerca da nulidade do feito em razão da ausência de
manifestação da defesa em relação à desistência de testemunha
comum.
Isso
porque,
após
a
homologação
da
desistência da testemunha, ocorrida no dia 11 de dezembro de 2018,
a Defesa, manifestando-se nos autos, não aventou qualquer prejuízo
decorrente da ausência de referido testemunho; ademais, em seus
memoriais a fls. 188/192, a Defesa sequer pleiteou a nulidade que ora
requer, o que deixa evidente a falta de prejuízo, imprescindível para
culminar na anulação dos autos.
Não obstante, não se vislumbra quaisquer
outras irregularidades nos presentes autos, sendo que foram
resguardados às partes os princípios do contraditório e do devido
processo legal. Ademais, vale ressaltar que o sistema de avaliação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
4
prova adotado pelo processo penal brasileiro é do livre convencimento
motivado, previsto no artigo 155, do Código de Processo Penal,
segundo o qual “o juiz extrai a sua convicção das provas produzidas
legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal, nem
expõe suas ideais como se fossem fatos incontroversos” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag. 360).
Nesse contexto, o Juízo a quo se pautou por
outras provas juntadas aos autos para formar sua convicção, não
sendo o depoimento da testemunha Thiago Roberto Longui
indispensável para tanto.
Superada a preliminar, passa-se a análise do
mérito.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 21 de junho de 2018, por
volta das 21 horas, na Rua Tamandaré, altura do no 1422, Jardim
Tamandaré, na cidade e Comarca de Guaratinguetá, trazia consigo,
para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em
116 (cento e dezesseis) invólucros de cocaína, na forma de crack, 51
(cinquenta e um) pinos de cocaína e 29 (vinte e nove) trouxinhas de
Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo
e
local
supramencionadas,
policiais
militares
realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
5
patrulhamento pelo local supramencionado e, ao ingressarem na rua
Tamandaré, avistaram 03 indivíduos em uma viela, sendo que dois
deles, ao notarem a presença da viatura policial, empreenderam fuga
em direções opostas.
Ato contínuo, os agentes policiais resolveram
perseguir Felipe, que tinha uma sacola nas mãos e, durante a
tentativa de fuga, tentou dispensá-la por cima de um muro, sem
conseguir, já que a sacola teria batido no muro e caído no chão da
viela.
Em seguida, os policiais conseguiram deter o
indiciado e, ao retornarem no local em que a sacola havia sido
dispensada, a apreenderam e constataram que, em seu interior, havia
R$ 10,00 (dez reais), em espécie, 116 (cento e dezesseis) invólucros
de crack, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína e 29 (vinte e nove)
trouxinhas de maconha.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo tão somente no que tange às penas aplicadas, consoante será
demonstrado.
A materialidade do delito restou comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência
de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de
constatação preliminar de fls. 18/19 e laudo pericial de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
6
toxicológico de fls. 80/82, bem como pela prova oral colhida ao longo
da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
O apelante, em sede de interrogatório prestado
em Juízo, se limitou a negar a prática dos fatos narrados na denúncia
(fl. 168).
A escusa do réu restou isolada diante do
robusto conjunto probatório.
As testemunhas Andreia, declarou em seu
depoimento que estava em uma lanchonete, e que o réu entrou no
local; disse que avistou a polícia passando por perto do local e que
eles procuravam por algo; afirmou que depois de um tempo voltaram
e apreenderam o réu e o levaram à delegacia; não soube informar
onde o réu trabalha; (fl. 136).
A testemunha Rosimeire, declarou em seu
depoimento que no dia dos fatos estava indo à lanchonete; informou
que quando chegava no local, avistou o réu dentro do
estabelecimento, bem como avistou policias fazendo buscas pela rua;
disse que voltou à sua casa e após, retornou à lanchonete, mas que o
réu já estava dentro do carro da polícia; não soube dizer qual o
trabalho do réu (fl. 135).
A testemunha Carlos Eduardo dos Santos,
policial militar, informou em seu depoimento judicial que na data dos
fatos estava em uma operação pelo bairro Tamandaré, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
7
conhecido como local de prática de tráfico de entorpecentes; afirmou
ter visto o réu em uma viela, e que ele ao perceber a presença da
polícia, tentou se desvencilhar de uma bolsa e fugir; declarou que
apreendeu o réu e que no interior da bolsa havia entorpecentes;
informou que o réu lhe confirmou a prática da venda de drogas, em
razão de questões financeiras (fl. 151).
Vale recordar que as declarações do agente
público que atendeu a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).
Desse modo, pela observância da prova
colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
do apelante, pela natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína,
crack e maconha), bem como a forma como estavam acondicionados,
era evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
8
Assim, a conduta do apelante se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Inviável a desclassificação para o delito inserto
no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o
recorrente ser usuário de drogas, condição que não é incompatível
com a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como
meio de manutenção do alegado vício (TJSP, Apelação no
01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, nota-se que a pena-base foi
exasperada em razão do juízo a quo considerar que “O réu não tem a
seu favor todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Cód. Penal,
tendo em vista que o fato descrito na denúncia não foi isolado em sua
vida e tem ele uma personalidade voltada para o crime”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r.
sentença para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo, tendo
em vista que as circunstâncias e consequências do delito não
extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, não há provas
contundentes que atestem que a personalidade do réu seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade de drogas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
9
se mostrou deveras exacerbada a ponto de exigir uma resposta penal
mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos
de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante da reincidência (fls. 47/49). Por esta razão, agravo a pena
em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na
terceira
etapa,
ausentes
causas
de
aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno-a definitiva
no patamar previsto acima.
O Juízo a quo agiu com serenidade ao não
aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Isso
porque, o apelante é reincidente, não cabendo aplicar referida causa
de diminuição da pena.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
reincidência do réu, a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, também evidenciada
pela natureza das drogas apreendidas, o que recomenda que o
desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime
mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2018.8.26.0621 - Voto no 20.161
10
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de readequar-se as penas do
réu para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator